Tribunal: TJBA
Processo: 8003788-11.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003788-11.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: LUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e OUTRA

Advogado(s)
:
GERDIAO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS BASTOS TENORIO DE ARAUJO

APELADOS: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA OASIS LTDA e OUTRO

Advogado(s)
:
RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS DE ACORDO COM A TABELA DO TJ/BA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE 2ª ACIONADA. TEORIA DA APARÊNCIA. NOME E LOGOTIPO VINCULADOS ÀS PROPOGANDAS DO EMPREENDIMENTO. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO, PREVISTO CONTRATUALMENTE. DEVOLUÇÃO. INTEGRAL. VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. PREFACIAIS REJEITADAS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003788-11.2022.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema